Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-06.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005345-06.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (RECORRENTE), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (RECORRENTE), GILSON FERMINO DE SOUZA - CPF: 459.718.701-49 (RECORRIDO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ante a complexidade da matéria, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3° da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 203954317, na reclamação no
1005345-06.2023.8.11.0045,
do 4o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
ausência de direito ao recebimento de honorários.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cerceamento de defesa e da complexidade da causa.

Embora a Recorrente tenha pugnado pela preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mesmo tendo requerido a realização de audiência de instrução e julgamento, observa-se de ofício a complexidade da causa, dada a necessidade de perícia.

Inocorrendo a prestação do serviço de advocacia até o final da lide, imperiosa a delimitação do quanto prestado, mediante arbitramento judicial e produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, o percentual devido.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUTADA QUE PRECISOU CONTRATAR OUTROS ADVOGADOS PARA PROSSEGUIR NA DEMANDA POR ELA AJUIZADA EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO, MEDIANTE
ARBITRAMENTO
, PARA O VALOR A SER RECEBIDO PELO CREDOR, LEVANDO EM CONTA O EFETIVO TRABALHO DESEMPENHADO.
COMPLEXIDADE

DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO
DA AÇÃO MANTIDA, PORÉM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E POR FUNDAMENTO DIVERSO. PROCESSO EXTINTO, DE
OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJRS – 2a TRC – RI no 50087493420238210072 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 19-06-2024)
.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO – Incompetência do Juizado Especial Cível – Honorários advocatícios – Imprescindibilidade de realização de perícia contábil para aferição do valor devido – Necessidade de apuração dos valores pagos pelo Banco do Brasil na ação proposta pela advogada ré e os valores devidos a cada parte, considerando o contrato firmado e os honorários sucumbenciais fixados – Complexidade probatória – Artigos 3a e 51, II, da Lei 9.099/95 – Decisão fundamentada – Mantida a decisão nos moldes do artigo 46 da Lei no. 9.099/95 – Recurso não provido.”
(TJSP – 3a TR – RI no 0001624-06.2018.8.26.0115 – rel. Juiz Carlos Agustinho Tagliari – j. 28/07/2020).

O feito é próprio de apreciação é no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar o valor devido a título de honorários advocatícios.

- da necessidade de perícia.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018)
, indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Desta feita, reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
não conheço do recurso e, nos termos do artigo 8o, da lei no 9.099/95
c.c.
art. 485, inciso VI, do CPC, reconheço, de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, para indeferir a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito; e,
b)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024